Tribunal: TCU
Processo: 010.352/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6350/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.352/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarice Selendia Fin (XXX.015.850-XX); Fabio Rutz Peter (XXX.123.000-XX); Katia Ferreira Nunes (XXX.117.400-XX); Marina de Jesus Machado Denardi (XXX.287.080-XX); Moises Testa (XXX.756.180-XX); Reasilva Soares Pompeo Carneiro (XXX.595.420-XX); Reginaldo Duarte Oliveira (XXX.663.640-XX); Tania Raquel Misnerovicz Raminelli (XXX.094.790-XX); Vera Lucia Grando (XXX.526.310-XX); Yuri da Silveira Vasques (XXX.842.120-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.